Tribunal: TJDFT
Processo: 0740983-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD NA MODALIDADE REITERADA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud, na modalidade reiterada (Teimosinha), em ação de execução de título extrajudicial para recebimento de crédito decorrente de contrato de locação inadimplido.
2. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de lapso temporal razoável desde a última tentativa de bloqueio simples, ocorrida há menos de um ano, e na inexistência de elementos que indicassem mudança da situação econômica do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em verificar se a utilização do sistema Sisbajud na modalidade reiterada (Teimosinha) pode ser considerada medida distinta da pesquisa simples anteriormente realizada e se sua aplicação atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Sisbajud na modalidade reiterada ("Teimosinha") permite a programação automática de buscas contínuas de ativos financeiros, com reiteração automática até o cumprimento total da ordem de bloqueio, sem necessidade de emissão manual diária.
5. O entendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte e em outros Tribunais é no sentido de que a pesquisa simples e a pesquisa reiterada pelo Sisbajud não se confundem, pois tratam-se de diligências autônomas e com finalidades diversas, não configurando reiteração de pedido já analisado.
6. A utilização da funcionalidade "Teimosinha" está fundamentada nos princípios da cooperação judicial (art. 6o do CPC) e da efetividade da execução (art. 797 do CPC), garantindo a satisfação célere do crédito exequendo e a máxima efetividade da tutela jurisdicional.
7. Verifica-se que a última pesquisa simples realizada foi parcialmente positiva, indicando bloqueio de pequeno valor, o que justifica a tentativa de nova pesquisa reiterada, haja vista a possibilidade de obtenção de ativos adicionais.
8. A jurisprudência desta Corte corrobora o entendimento de que a pesquisa reiterada é cabível quando há indícios de utilidade da diligência e inexistência de abuso ou reiteração infundada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a realização da pesquisa de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud, na modalidade reiterada (Teimosinha), pelo prazo de 30 (trinta) dias.
Tese de julgamento:
1. A pesquisa Sisbajud na modalidade reiterada (Teimosinha) não configura reiteração de diligência já realizada quando anteriormente utilizada a modalidade simples, sendo cabível seu deferimento para garantir a efetividade da execução e observância ao princípio da cooperação judicial.
2. O curto intervalo temporal desde a última tentativa de bloqueio simples não impede o uso da modalidade reiterada quando houver indícios de utilidade ou eficácia da medida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 797 e 854.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1836048, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJe 11/04/2024; TJDFT, Acórdão 1810524, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJe 19/02/2024.